Tribunal: TJBA
Processo: 8013483-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013483-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VERONICA SOARES DIAS AGUIAR

Advogado(s)
:
ANDRESSA DA SILVA MONTARGIL

AGRAVADO: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIO JORGE MARTINS PAIVA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DEFEITUOSO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Ação de Declaração de Vício Redibitório c/c Pedidos de Indenização por Danos Material e Moral e medida cautelar ajuizada por consumidora em face da montadora e da concessionária, tendo por objeto defeitos apresentados por veículo adquirido recentemente.
Decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência para substituição imediata do veículo, por ausência dos requisitos legais.
Agravo de Instrumento interposto contra a referida decisão, com pedido de efeito suspensivo, igualmente indeferido em decisão monocrática.
Agravada Porto Seguro Veículos LTDA apresentou contrarrazões; Stellantis Automóveis Brasil LTDA deixou de apresentar resposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determine a substituição imediata do veículo por outro novo, com as mesmas especificações e cor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise do pedido liminar em Agravo de Instrumento restringe-se à verificação dos pressupostos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A existência de vício de fabricação ainda depende de instrução probatória, não sendo possível, nesta fase de cognição sumária, atestar de forma inequívoca a origem dos defeitos alegados.
A decisão agravada deve ser mantida, pois devidamente fundamentada na ausência dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada.
Jurisprudência relevante reforça a necessidade de prova inequívoca para a concessão da medida:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DEFEITUOSO. NÃO CABÍVEL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJDF, AI 0703421-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, julgado em 24/04/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada.
Tese de julgamento: A ausência de prova inequívoca acerca do defeito de fabricação e do nexo de causalidade entre o vício alegado e a conduta das requeridas impede o deferimento de tutela de urgência para substituição de veículo automotor, nos termos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJDF, AI 0703421-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, julgado em 24/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8013483-72.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Porto Seguro (BA), agravante VERONICA SOARES DIAS AGUIAR e agravados PORTO SEGURO VEICULOS LTDA e STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora.

II